Tribunal: TJBA
Processo: 0374824-19.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0374824-19.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANTONIO DURVAL DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO LOPES E SILVA

APELADO: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, VIVIANE DOS REIS FERREIRA, RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Relação comercial de adquirência. Antecipação de recebíveis. Alegação de abusividade de taxas e atraso em repasses. Ônus da prova. Ausência de comprovação do fato constitutivo. Danos materiais e morais não configurados. Gratuidade da justiça restabelecida. Provimento parcial do recurso.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais cumulados com repetição de indébito, bem como revogou o benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da ilicitude das cobranças e de incompatibilidade entre a movimentação financeira e a alegada hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se é devida a manutenção da revogação da gratuidade da justiça diante dos elementos constantes dos autos; (ii) estabelecer se houve comprovação da abusividade das taxas e do descumprimento contratual aptos a ensejar indenização e repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010 do CPC.

4. A gratuidade da justiça deve ser restabelecida, pois a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é afastada por mera movimentação financeira, especialmente quando vinculada a atividade informal sem demonstração de disponibilidade econômica.

5. A inexistência de fato novo relevante e a presença de precedente no mesmo processo reforçam a manutenção do benefício da gratuidade.

6. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do direito, exigindo demonstração das taxas pactuadas e da eventual divergência nas cobranças.

7. Extratos bancários, comprovantes de venda e documentos unilaterais não comprovam a ilicitude das cobranças nem substituem a prova do ajuste contratual.

8. A antecipação de recebíveis constitui serviço autônomo, com taxas variáveis conforme condições de mercado, não havendo ilegalidade presumida.

9. A ausência de prova de vício de consentimento ou conduta ilícita impede o reconhecimento de irregularidade nas operações.

10. Não se configura dever de indenizar sem a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal.

11. Os danos materiais alegados não possuem comprovação nem nexo causal com a conduta imputada.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação parcialmente provido, unicamente para fins de restauração do benefício da gratuidade da justiça em favor dos apelantes, mantida a sentença em todos os demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
0374824-19.2012.8.05.0001
, em que figura na condição de apelante
CARLOS ANTONIO DURVAL DE SOUZA e outros
e, na condição de apelado,
CIELO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.